Tribunal: STJ
Processo: 0801602-23.2018.8.10.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108115 - MA(2025/0449576-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS
PROCURADORA
: ISABELA DE AZEVEDO FRANCA PEREIRA - MA021727
AGRAVADO
: MARCELE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL LOPES BEZERRA - PI013071
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO RECONHECIDO.
ALEGADA AFRONTA DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 489
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. DISPOSITIVOS CONSIDERADOS
VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E
356
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo
art. 489
Civil
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta dos arts. 926 e
927 do CPC e não foram opostos embargos de declaração na origem.
Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e5d071d0-bed9-4169-8b76-524e8b382075

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e5d071d0-bed9-4169-8b76-524e8b382075

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108115 - MA(2025/0449576-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS
PROCURADORA
: ISABELA DE AZEVEDO FRANCA PEREIRA - MA021727
AGRAVADO
: MARCELE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL LOPES BEZERRA - PI013071
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO RECONHECIDO.
ALEGADA AFRONTA DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 489
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. DISPOSITIVOS CONSIDERADOS
VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E
356
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido apresentou, concretamente, os fundamentos
que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo
art. 489
Civil
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta dos arts. 926 e
927 do CPC e não foram opostos embargos de declaração na origem.
Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que inadmitiu o recurso especial
dirigido contra o acórdão proferido na Apelação Cível n. 0801602-23.2018.8.10.0029.
Documento eletrônico VDA55776766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 2b00a83c-b344-4185-a413-67e25a49a378

Eis a ementa do acórdão recorrido (fls. 172-173):

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA
MUNICIPAL.
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI
MUNICIPAL
No

LEI
COMPLEMENTAR
No
1.261/1993.
003/2001.
INAPLICABILIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇO BUCAL. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora municipal em face do
Município de
objetivando o pagamento de adicional por tempo de
Caxias/MA,
serviço previsto na Lei Municipal no 1.261/1993.
Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Caxias/MA
julgou improcedente o pedido, com base na suposta revogação da vantagem pela Lei
Complementar no 003/2001.
Interposição de apelação pela autora, sustentando o direito adquirido ao
adicional, bem como a inaplicabilidade da LC no
ao seu cargo de auxiliar
003/2001
de serviço bucal.
Contrarrazões do Município de
defendendo a legalidade da
Caxias/MA
revogação e a ausência de direito subjetivo por ingresso da servidora após a edição
da norma.
Parecer do Ministério Público pelo conhecimento do recurso, sem
manifestação sobre o mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar
Municipal no
revogou o direito ao adicional por tempo de serviço para
003/2001
cargos não pertencentes ao magistério, e se a recorrente, nomeada em 2010 para o
cargo de auxiliar de serviço bucal, faz jus ao recebimento da vantagem nos termos
do
da Lei Municipal no
art. 100
1.261/1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O adicional por tempo de serviço previsto no
da Lei Municipal
art. 100
no
é norma de eficácia plena, com aplicabilidade imediata, assegurando
1.261/1993
1% por ano de serviço, com base no vencimento básico.
8. A Lei Complementar no
conforme sua redação e finalidade,
003/2001,
alterou exclusivamente o plano de carreira e remuneração do magistério público
municipal, não alcançando cargos diversos, como o da apelante.
9. Reconhecimento do direito da apelante ao recebimento do adicional por
tempo de serviço desde o ano seguinte ao ingresso no serviço público municipal,
ocorrido em
observada a prescrição quinquenal.
22/03/2010,
10. O adicional por tempo de serviço deve integrar o salário-base para
todos os efeitos legais, incidindo sobre o 13o salário, férias com
e contribuições
1/3
previdenciárias.
11. Jurisprudência desta Corte confirma a inaplicabilidade da LC no
aos servidores não pertencentes ao magistério, reconhecendo o direito à
003/2001
percepção da vantagem estatutária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55776766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 2b00a83c-b344-4185-a413-67e25a49a378

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar
procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado ao pagamento do adicional
por tempo de serviço de 1% ao ano, a partir de 2011, com os devidos reflexos legais
e observância da prescrição quinquenal.
13. Tese de julgamento: “A Lei Complementar Municipal no
ao
003/2001,
dispor sobre o plano de carreira do magistério, não revogou o adicional por tempo
de serviço previsto no
da Lei Municipal no
aplicável aos demais
art. 100
1.261/1993,
servidores públicos municipais; sendo a verba devida à servidora nomeada após sua
edição, desde que cumprido o requisito temporal, com reflexos legais.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal no
Lei Complementar Municipal no
1.261/1993, art. 100;
; Código de Processo Civil,
§ 4o, II.
003/2001
art. 85,
Jurisprudência relevante citada:
TJMA, ApelRemNec 0801456-79.2018.8.10.0029, Rel. Des. José Gonçalo
de Sousa Filho, 4a Câmara Cível, DJe 15/06/2022;
TJMA, ApCiv 0801496-61.2018.8.10.0029, Rel. Des. Josemar Lopes
Santos, 7a Câmara Cível, DJe 24/04/2024.

No recurso especial (fls. 195-219), interposto com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, a parte agravante alega, além
art. 105, inciso III,
a c
de divergência jurisprudencial, violação do
§ 1o, incisos IV e VI, 926 e 927 do
art. 489,
Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que:

O v. acórdão recorrido padece de vício de fundamentação, nos termos do
§1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar,
art. 489,
de modo específico e adequado, os argumentos centrais apresentados pelo
Município de Caxias em sede de contestação e contrarrazões de apelação.
O Município sustentou, desde o início da demanda, que a Lei
Complementar Municipal no
revogou expressamente o adicional por
003/2001
tempo de serviço anteriormente previsto na Lei Municipal no
de modo
1.261/1993,
que a autora, nomeada apenas em 2010, jamais poderia invocar direito adquirido a
vantagem funcional já extinta. Além disso, destacou que a pretensão da servidora
viola o princípio da legalidade administrativa bem como a Súmula 339 do STF, que
veda ao Judiciário conceder aumentos ou vantagens funcionais sem previsão legal.
Tais fundamentos, se enfrentados, poderiam conduzir à reiteração da
improcedência do pedido inicial, tal qual entendido pelo juízo de base. Entretanto, o
acórdão recorrido limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a LC no 003/2001
teria disciplinado apenas a carreira do magistério, sem responder minimamente às
alegações do Município sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico
extinto, já consolidada pela jurisprudência do STJ, a inaplicabilidade da
à servidora nomeada após a revogação da vantagem e a
Lei no 1.261/1993
necessidade de observância de precedentes obrigatórios que afastam a incorporação
de adicionais extintos.
Assim, configura-se a violação ao
§1o, IV, do CPC, pois o
art. 489,
Tribunal deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
Documento eletrônico VDA55776766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 2b00a83c-b344-4185-a413-67e25a49a378

bem como ao inciso VI do mesmo dispositivo, uma vez que deixou de seguir
precedentes invocados pelo Município sem apresentar qualquer distinção ou
justificativa para afastá-los.
[...]
O acórdão recorrido incorreu em manifesta ofensa ao
do Código de
art. 927
Processo Civil, que impõe aos tribunais o dever de observar os precedentes
obrigatórios firmados pelos Tribunais Superiores, especialmente do Superior
Tribunal de Justiça, quando houver uniformização jurisprudencial de matéria.
No caso em análise, a Segunda Câmara de Direito Público do TJMA
reconheceu o direito da servidora ao adicional por tempo de serviço, com
fundamento na Lei Municipal no
ignorando por completo a orientação
1.261/1993,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que não há direito adquirido a
regime jurídico extinto, tampouco subsiste vantagem pecuniária revogada por lei
antes do ingresso do servidor público.
[...]
Ademais, o
do CPC impõe ao julgador o dever de observar os
art. 926
precedentes obrigatórios e, em caso de afastamento, apresentar fundamentação
idônea demonstrando distinção fática ou superação do entendimento. No entanto,
apesar de expressamente provocada nas contrarrazões, a Corte de origem deixou de
observar a jurisprudência obrigatória do Superior Tribunal de Justiça, não indicando
qualquer distinção fática relevante, tampouco justificando eventual superação.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 223-226).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 229-231) ante a incidência
das Súmulas n. 280 e 282 do STF.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
de se fundamentar as decisões judiciais. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.381.818/RS,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.009.722/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Documento eletrônico VDA55776766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 2b00a83c-b344-4185-a413-67e25a49a378

Com relação aos arts. 926 e 927 do CPC, verifica-se que, no acórdão
recorrido, não foi analisada a referida tese e a parte recorrente não opôs embargos de
declaração, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.
Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame
por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Incide, à espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do STF,
:
in verbis

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTAS
ADMINISTRATIVAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PETIÇÃO
INICIAL. REQUISITOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese contida no
§ 2o, do
art. 85
CPC, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
[...]
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.973.250/MT,
Turma, julgado em
DJEN
)
12/11/2025,
18/11/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
II, DO CTN. AUSÊNCIA DE
ART. 131,
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
ALEGAÇÃO DE
356/STF.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 43, 108, § 1o, E 114 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
SUSCITADA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55776766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 2b00a83c-b344-4185-a413-67e25a49a378

1. A matéria disciplinada no
II, do CTN não foi objeto de análise
art. 131,
pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, ainda que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e
por analogia.
356/STF,
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp 1.505.286/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
27/5/2024,
29/5/2024.

Por fim, verifica-se que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos
moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos
do acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas
não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do
c
permissivo constitucional. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.388.423/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.599/DF,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 91 e
178), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 2b00a83c-b344-4185-a413-67e25a49a378

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.108.115 / MA
Número Registro: 2025/0449576-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016022320188100029 8016022320188100029
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS
PROCURADORA : ISABELA DE AZEVEDO FRANCA PEREIRA - MA021727
AGRAVADO
: MARCELE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL LOPES BEZERRA - PI013071
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - BASE DE
CÁLCULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56078054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 70f63552-df50-4303-a7ce-6a990050754f

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: 70f63552-df50-4303-a7ce-6a990050754f